Tribunal: CARF
Processo: 11610.003294/2007-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.003294/2007-44
ACÓRDÃO
1201-006.984 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO
DE
TRIBUTOS.
DCOMP.
PAGAMENTO
A MAIOR.
APURAÇÃO DE OFÍCIO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. SÚMULA CARF No
177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre Evaristo
Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

RELATÓRIO
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGAS, pessoa jurídica já qualificada nestes
autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 16-43.381 (fls. 2177), pela DRJ São
Fl. 2292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.984 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003294/2007-44
2
Paulo, interpôs recurso voluntário (fls. 2205) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
O processo trata de várias declarações de compensação – DCOMP, as quais
apontam o direito creditório oriundo de pagamento a maior do IRPJ devido no ano 2005 (fls. 3), no
valor de R$ 1.086.747,89, com origem em erro na apuração do tributo a pagar.
A Administração Tributária, ao auditar a apuração do tributo, desde logo, verificou
que o contribuinte errou ao apontar a natureza do direito creditório pleiteado e passou a analisar
o saldo negativo apurado no mesmo ano, o que inclui retenções na fonte, estimativas pagas,
estimativas compensadas, PAT e atividade audiovisual.
A Administração Tributária, ao auditar a apuração do tributo, glosou parte das
retenções na fonte e glosou as estimativas cujas compensações foram não homologadas. Com
isso, não reconheceu o direito de crédito e, consequentemente, as DCOMP em tela foram não
homologadas, conforme o despacho de fls. 2032.
Em sua manifestação de inconformidade (fls. 2052), o contribuinte afirma, em
apertada síntese, que os documentos já apresentados são suficientes para comprovar as
retenções na fonte glosadas e que a glosa das estimativas compensadas implica cobrança em
duplicidade daquela obrigação.
A autoridade julgadora de primeira instância reconheceu um crédito adicional de
IRRF e manteve a glosa das estimativas compensadas de novembro e dezembro. Contudo,
verificou que parte do IRPJ apurado, além do DARF em tela, foi quitado por compensação
parcialmente homologada pela própria Administração Tributária, devendo ser considerada do
cálculo do pagamento a maior do tributo. Com isso, considerou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade, reconhecendo um direito creditório de R$ 2.074.170,38 (fls.
2177).
No recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 2205), o interessado não
questiona a glosa remanescente de IRRF, mas repisa o argumento trazido na referida
manifestação de inconformidade no sentido de que a não consideração de estimativas
compensadas implica a cobrança em duplicidade da mesma obrigação tributária.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
Fl. 2293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.984 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.003294/2007-44
3
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 19/03/2013 (fls.
2201) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 18/04/2013 (fls. 2205). Com isso, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
Assim como fez em sua impugnação, o recorrente defende que as estimativas
quitadas por compensação devem ser consideradas na apuração do presente saldo negativo,
independentemente do resultado da compensação, pois a glosa combatida implica a cobrança em
duplicidade da mesma obrigação tributária.
Essa questão já foi amplamente debatida no âmbito deste Tribunal Administrativo,
de modo que foi possível chegar a uma pacificação, em sentido alinhado à tese do recorrente, nos
termos da Súmula CARF no 177, verbis:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.
Com isso, deve ser reconhecido o direito de crédito relativo às estimativas
compensadas glosadas, de novembro e dezembro de 2005.
Diante das razões acima expostas, voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para reconhecer direito de crédito adicional no valor de R$ 348.910,78.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 2294
DF CARF MF
Original